Tribunal: TJDFT
Processo: 0705959-85.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0705959-85.2023.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ISAURA CESARIO DA SILVA DESPACHO Intime-se o embargante para manifestar-se acerca da petição ID 48373689. Prazo 5 (cinco) dias. I. Brasília, 28 de junho de 2023. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito